Tribunal: TJSP
Processo: 1006901-26.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Necessidade. Atos de cobrança indevidos. Exclusão de toda e qualquer plataforma de cobrança ou negociação. DANO MORAL. Não ocorrência. Anotação de dívida atrasada restrita às partes, que não se confunde

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Necessidade. Atos de cobrança indevidos. Exclusão de toda e qualquer plataforma de cobrança ou negociação. DANO MORAL. Não ocorrência. Anotação de dívida atrasada restrita às partes, que não se confunde com a negativação por falta de pagamento. Existência de negativações em nome da autora, a excluir qualquer abalo em sua reputação. Sucumbência recíproca. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.